Tribunal: STF
Processo: AC 636
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR.
   EFEITO SUSPENSIVO.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO
   PRÉVIO.
Medida cautelar concedida para empréstimo de efeito
   suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
   constitucionalidade da exigência de depósito prévio como condição
   de admissibilidade do recurso administrativo em matéria
   tributária, na esfera do Instituto Nacional do Seguro Social
   (INSS - Lei 8.212/1991).
Presença dos requisitos
   autorizadores.
Decisão referendada.